Tribunal: TJSP
Processo: 0013510-75.2018.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Agravo em execução – Pretendida a retificação de cálculos elaborados em sede de execução penal, que reconhecem a condição do reeducando de réu reincidente em crime hediondo e afastou a aplicação do redutor do art. 33, §4°, da Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2.006 – Reincidência e inaplicabilidade da causa de diminuição de pena reconhecidas pelo Juízo de Conhecimento – Pretensão direcionada ao

Ementa:
Agravo em execução – Pretendida a retificação de cálculos elaborados em sede de execução penal, que reconhecem a condição do reeducando de réu reincidente em crime hediondo e afastou a aplicação do redutor do art. 33, §4°, da Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2.006 – Reincidência e inaplicabilidade da causa de diminuição de pena reconhecidas pelo Juízo de Conhecimento – Pretensão direcionada ao Juízo das Execuções Criminais visando, ainda que por vias oblíquas, à alteração de título judicial transitado em julgado ou em constituição perante o Juízo de conhecimento – Descabimento – decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0013510-75.2018.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante JOSE RICARDO DA SILVA FERNANDES, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0013510-75.2018.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0013510-75.2018.8.26.0996
Agravante: Jose Ricardo da Silva Fernandes
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 22.837
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
–
PRETENDIDA
A
RETIFICAÇÃO DE CÁLCULOS ELABORADOS EM SEDE
DE EXECUÇÃO PENAL, QUE RECONHECEM A CONDIÇÃO
DO REEDUCANDO DE RÉU REINCIDENTE EM CRIME
HEDIONDO E AFASTOU A APLICAÇÃO DO REDUTOR DO
ART. 33, §4°, DA LEI N° 11.343, DE 23 DE AGOSTO DE
2.006 – REINCIDÊNCIA E INAPLICABILIDADE DA CAUSA
DE DIMINUIÇÃO DE PENA RECONHECIDAS PELO JUÍZO
DE CONHECIMENTO – PRETENSÃO DIRECIONADA AO
JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS VISANDO, AINDA
QUE POR VIAS OBLÍQUAS, À ALTERAÇÃO DE TÍTULO
JUDICIAL
TRANSITADO
EM
JULGADO
OU
EM
CONSTITUIÇÃO PERANTE O JUÍZO DE CONHECIMENTO
– DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO
NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por JOSE
RICARDO DA SILVA FERNANDES, contra a r. decisão de fl. 61 que,
nos autos da Execução no 0006005-33.2018.8.26.0996, indeferiu o
pedido de retificação de cálculos elaborados em sede de
execução penal, que reconheceu a condição de réu reincidente em
crime hediondo.
Inconformado, recorre a fls. 01/04, visando, em
síntese, o reconhecimento da aplicabilidade do disposto no art.
33, §4°, da Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2.006 à espécie e, por
conseguinte, o afastamento da reconhecida reincidência em crime
hediondo.
Requereu, nestes termos, o provimento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0013510-75.2018.8.26.0996 -Voto no
3
recurso.
O agravo foi contraminutado (fls. 09/12).
Foi mantida a r. decisão agravada (fl. 13).
Parecer da Douta Procuradoria-Geral a fls.
66/68 manifestando-se pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, consta dos autos que sentenciado
JOSE RICARDO DA SILVA FERNANDES foi condenado a 7 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime
tipificado no art. 33, caput, da Lei n° 11.343, de 23 de agosto de
2.006.
Do exame dos documentos que instruem o
feito, o reconhecimento da condição do recorrente de réu
reincidente, bem assim como da inaplicabilidade do disposto no
art. 33, §4°, da Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2.006, constou do
v. acórdão de fls. 29/53.
A pretexto de retificar os cálculos em sede de
execução penal, busca o recorrente, em verdade, alterar título
judicial transitado em julgado ou ainda em constituição perante o
Juízo de conhecimento, o que, a toda evidência, não se admite,
vez que o agravo de execução penal não se presta a tal fim.
Neste sentido, escorreitas as ponderações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0013510-75.2018.8.26.0996 -Voto no
4
tecidas pelo Juízo a quo a fl. 61, no sentido de que "considerando
que a reincidência é matéria relativa ao mérito da ação penal originária
[bem como a negativa de aplicação do redutor previsto no art. 33,
§4°, da Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2.006], não cabe ao Juízo da
execução afastá-la, o que somente por ser feito em sede recursal ou de
revisão criminal".
No mesmo sentido é o parecer da Douta
Procuradoria-Geral de Justiça a fls. 66/68.
Por essa razão, há que se manter a r. decisão
recorrida, porquanto escorreita e amparada pela Lei.
Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao
agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR